Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ADPF 615/STF. ALEGAÇÃO FORMULADA DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1.287.126/DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença face a inexigibilidade do título judicial formado em ação na qual se discutiu o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE. Em seu recurso aduz preliminar de vedação à decisão surpresa. No mérito, aponta que a sentença violou a coisa julgada e teria aplicado indevidamente o entendimento firmado pelo STF na ADPF 615. Para tanto, argumenta que aquela decisão em controle concentrado de constitucionalidade não acarreta a automática revisão da questão já decidida. Ressalta a segurança jurídica, elencando o teor da Súmula 343/STF e o tema 136 de repercussão geral. Alega que a sentença reconhecendo o direito à percepção da GAEE foi proferida conforme o entendimento jurídico da época, de modo que a mudança superveniente da jurisprudência não retroage em face de decisão acobertada pela coisa julgada. Aponta a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar a análise da questão no IRDR no 0023697-25.2016.8.07.0000
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a alegação de nulidade por decisão surpresa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a inexigibilidade do título judicial formado em ação relativa à GAEE diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 615, bem como se a alegação formulada pelo Distrito Federal observou o prazo decadencial de dois anos.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, constata-se que a questão submetida a julgamento no IRDR 4 era a “Definição acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais”. Contudo, aquela questão restou esvaziada em decorrência do julgamento da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000, transitada em julgado em 11/05/2023, e complementada pela ADPF no 615/STF, com trânsito em julgado em 26/03/2026.
6. As decisões proferidas em sede de controle concentrado são dotadas de efeito erga omnes e vinculante, o que faz com que a sua força impositiva se inicie a partir da sua publicação, dispensando-se a intimação das partes no bojo de ações individuais para que ocorra a aplicação do referido precedente qualificado. Preliminar de nulidade em razão de “decisão surpresa” rejeitada.
7. No mérito, a controvérsia deve ser analisada à luz da evolução normativa e jurisprudencial da Gratificação de Ensino Especial – GATE, posteriormente denominada Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE. Assim, por ocasião da Lei Distrital no 540/1993, foi criada a “Gratificação de Ensino Especial – GATE, destinada aos servidores das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação que atendessem alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco e vulnerabilidade”. Naquele momento, não havia exigência de atuação exclusiva com tais alunos para a sua percepção. A situação permaneceu até a Lei Distrital no 4.075/2007, que alterou a disciplina da carreira do magistério e passou a prever a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, estabelecendo, em seu art. 21, § 3o, que a gratificação seria concedida àqueles “que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”. Enfim, a matéria é atualmente prevista na Lei Distrital no 5.105/2013, que manteve a exigência de atendimento exclusivo àqueles alunos (artigo 20, I), bem como permite a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade.
8. Não obstante o entendimento anterior por ocasião do IAC (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) no 2010.00.2.016543-6 que entendeu pela inconstitucionalidade da expressão que restringia a gratificação ao atendimento exclusivo e em unidades especializadas, relembra-se que o Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade por ocasião do julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9 (PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000), ao analisar o artigo 20, I da Lei Distrital no 5.105/2013 decidiu pela regularidade da restrição ao pagamento da gratificação apenas para aqueles que atendessem exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, o que foi mantido pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023 (TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019 – PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000).
9. Ademais, embora a Súmula 343/STF e o tema 136 de repercussão geral apontem a impossibilidade de desconstituir coisa julgada em razão de mudança de entendimento jurisprudencial, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 615, proposta justamente em razão de decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitavam alegações de inexigibilidade de títulos judiciais relativos à GAEE, fixou orientação específica sobre a possibilidade de controle da coisa julgada formada no microssistema dos Juizados Especiais. Assim, o STF “(i) rejeitou as questões preliminares e, de forma definitiva, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 525, § 14, e do art. 535, § 7o, do CPC/2015; (iii) julgou procedente o pedido, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023); (iv) fixou tese de julgamento compatível com a estabelecida para o Tema 100 da repercussão geral, nos seguintes termos: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”; e (v) modificou a tese firmada no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)” (STF, ADPF 615. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Redator p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17/11/2025).
10. Percebe-se, portanto, que naquela ADPF o Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte “sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”, bem como que “O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”. Assim, inexiste violação à segurança jurídica, pois a própria ADPF 615 estabeleceu os limites temporais e procedimentais para o exame da inexigibilidade, inclusive com fixação do prazo de dois anos.
11. Também consta na ADPF a determinação do Supremo Tribunal Federal para que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo Distrito Federal, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 por ocasião do RE 1.287.126, julgado em 03/04/2023, e com trânsito em julgado em 11/05/2023. Assim, é possível apurar que o STF elucidou que a pretensão de inexigibilidade do título executivo ou desconstituição da coisa julgada deve ser formulada no prazo da ação rescisória (dois anos), contados do trânsito em julgado da decisão do STF (ou seja, do RE 1.287.126). Aplica-se a contagem do prazo a partir daquele RE 1.287.126, eis que trata do processo no qual foi mantida a constitucionalidade da exigência de exclusividade para a percepção da GAEE. Assim, e face o trânsito em julgado daquele recurso extraordinário em 11/05/2023, o prazo de dois anos para formular o pedido de inexigibilidade se encerrou no dia 11/05/2025.
12. Na hipótese em apreço, no dia 27/02/2025, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade para desconstituir coisa julgada inconstitucional. Portanto, o pedido foi formulado dentro do prazo de dois anos indicado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 535, § 5o e §8o, Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, §3o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I; Lei no 9.099/1995, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, trânsito em julgado em 11/05/2023; STF, Tema 100 da repercussão geral; TJDFT, ADI no 2017.00.2.021004-9, PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000, Conselho Especial; TJDFT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2010.00.2.016543-6.